Tribunal: STF
Processo: SS 5564
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. PRORROGAÇÃO DETERMINADA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA E OBLÍQUA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. QUESTÕES DE NATUREZA TÉCNICA RELACIONADA À COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE RECOMENDAM POSTURA DE DEFERÊNCIA JUDICIAL. MAIOR CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS ENTES RESPONSÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado do Ceará e Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar nº 3380, que suspendeu liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assegurando à Petrobrás a imposição de novo contrato de prestação de fornecimento de gás natural. 



    Relata que se trata, na origem, de ação ajuizada pela CEGÁS, visando garantir a manutenção da vigência do contrato celebrado com a Petrobrás, em 20/12/2019, de compra e venda de gás natural na modalidade “firme inflexível”, com a manutenção do preço ajustado entre as partes. Discorre que a liminar restou deferida pelo TJCE, para determinar a prorrogação do contrato celebrado entre a CEGÁS e a Petrobrás por seis meses, contudo o STJ deferiu pedido de Suspensão de Liminar apresentado pela Petrobrás para sustar os efeitos da decisão proferida pelo tribunal local.



    Afirma que as condições mantidas pelo tribunal local estariam de acordo com o preço praticado pela Petrobrás com companhias de gás de outros estados, de maneira que tais condições não seriam lesivas à economia pública e à concorrência, o que afasta o fundamento de que a manutenção do “fornecimento de volume tão alto e gás a preço tão defasado, por seis meses, terá potencial prejuízo”. Aponta, nesse sentido que o preço do gás praticado pela Petrobrás com a COMGÁS, do Estado de São Paulo, seria menor que o preço praticado no contrato celebrado com a CEGÁS. 



    Aduz que o presente pedido de suspensão se baseia no interesse público e nos princípios da continuidade do serviço público e modicidade tarifária, haja vista que a proposta apresentada pela Petrobrás implica em aumento de R$ 73.451.320,00 (setenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte reais), o que poderia culminar em um iminente desabastecimento, dada a inviabilidade de contratação por preço justo.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do pedido de Suspensão de Liminar nº 3380, a fim de “restaurar a medida liminar deferida no eg. TJCE impedindo a atuação abusiva da Petrobrás em detrimento da economia local e da preservação do serviço essencial em prol da população cearense”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça em incidente de contracautela, em virtude da qual restou suspensa decisão provisória do Tribunal de Justiça de Goiás que impunha a prorrogação de contrato de fornecimento de gás celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A e sociedade de economia mista do Estado do Ceará. 



    Em que pese a argumentação formulada pelo Estado autor, no sentido de que a controvérsia na origem poderia ter relação com o princípio federativo, a análise das decisões proferidas revela de plano não ser essencial ao deslinde do caso o enfrentamento de questões constitucionais diretas, as quais, se existentes, apenas se mostrariam de forma oblíqua ou indireta. Deveras, a controvérsia na origem diz respeito essencialmente à interpretação de cláusulas contratuais relativas à composição do preço do gás fornecido, bem como à possibilidade de prorrogação da avença que tinha termo final o mês de dezembro de 2021. 



    Ante a mencionada preponderância de questões de natureza infraconstitucional, revela-se incabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, conforme amplamente sedimentado na jurisprudência desta Corte. Neste sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).



     



    Ademais, depreende-se das alegações do Estado autor que a revisão da decisão cuja suspensão se requer demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, por exemplo, à abusividade do preço oferecido pela Petrobrás à empresa estatal cearense e à existência de discrepância injustificada entre preços praticados nas diversas unidades da federação. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:



     



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).



     



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Por fim, consigno que, dado o caráter eminentemente técnico da matéria, relacionada à composição de custos de combustíveis para os quais concorrem diversas variáveis econômicas, cabe ao Poder Judiciário atuar em princípio com deferência em relação às decisões técnicas formuladas por entes governamentais que detém maior capacidade institucional para o equacionamento da discussão, ressalvada manifesta violação à legislação ou à Constituição, o que não se verifica, primo ictu oculi, no presente caso concreto. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente